Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700900-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VINICIUS SOUZA RIBEIRO, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0704730-84.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência formulada para anular o ato administrativo de eliminação, consistente na fase de sindicância de vida pregressa, determinando a convocação do autor para as próximas fases do certame, em especial o curso de formação. A tutela de urgência foi indeferida, pelo Juízo de origem, sob o argumento de que não há ilegalidade no ato administrativo, uma vez que o candidato omitiu informações relevantes a FIC (Ficha de Informações Confidenciais). A decisão foi proferida nos seguintes termos: “(...) O autor deixou de juntar aos autos o documento descrito no item 16.17 do instrumento convocatório, qual seja, o motivo da não recomendação exarado pela comissão composta para analisar os documentos apresentados pelos candidatos na fase de sindicância de vida pregressa (item 16.13 do edital). O requerente também não anexou a cópia do recurso administrativo apresentado à banca examinadora ou cópia das ocorrências policiais que possivelmente deram azo à eliminação. O postulante apresentou, de relevante à análise do pleito liminar, apenas a resposta ao recurso (ID 157129106). A falta da documentação prejudica a aferição da plausibilidade do direito alegado. É ônus da parte autora apresentar os documentos necessários à demonstração do que alega. De toda sorte, em juízo de cognição sumária, não há ato ilegal passível de suspensão liminar. O autor expôs e os documentos juntados aos autos demonstram que ele foi eliminado do certame por ter omitido informações relevantes na FIC. É dever do candidato preencher a FIC e informar eventual antecedente criminal da Polícia Civil (item 16.4, IV, do edital). A omissão de registro relevante sobre a vida pregressa é fato que afeta a idoneidade e conduta ilibada do candidato (item 16.11, XVI, do edital), a qual é fundamento válido para eliminação do concurso público (item 16.12, “f”, do edital). Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência. O autor não foi eliminado do certame pelos fatos que deram azo à lavratura das ocorrências policiais, mas por questões éticas e sociais, as quais possuem previsão expressa no edital e que, igualmente, indicam comportamento reprovável e dissonante com os valores sociais exigidos dos policiais penais. A ausência do primeiro requisito do artigo 300 do CPC impede a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência (...)”. No presente agravo de instrumento, o recorrente informou que prestou prova de concurso para ingresso na carreira de Policial Penal, promovido pelo Instituto AOCP, ora Agravada, em 03 de julho de 2022 e, após ter sido aprovado na prova objetiva, seguiu para as próximas etapas do processo seletivo, conforme o previsto em edital. Afirmou que na etapa de investigação de vida pregressa, ao apresentar a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, buscou apresentar todas as informações, a fim de atestar a sua realidade sem omitir nenhum fato, todavia, foi excluído do certame sob o fundamento de que havia omitido informações. Aduziu, contudo, que a suposta omissão sobre a existência de duas ocorrências policiais, uma de 8 (oito) e a outra de 7 (sete) anos atrás, não foi dolosa, não tendo agido de má-fé. Sustentou que não conseguiu fornecer informações detalhadas sobre as referidas ocorrências porque elas teriam ocorrido há muito tempo e, portanto, não se lembrava delas, além de não constarem nas certidões e pesquisas criminais pedidas no edital. Esclareceu que somente após a abertura do prazo para recurso é que teve acesso aos dados, quando conseguiu reunir informações mais precisas para fornecê-las à agravada. Destacou que não constou referidas ocorrências policiais na Certidão Criminal da Polícia Civil do Distrito Federal e, por essa razão, entende que a decisão que excluiu o candidato feriu o Princípio da Proporcionalidade, da Razoabilidade, da Presunção da Inocência e da Boa-fé, além de jurisprudências consolidadas dos tribunais superiores. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, a suspensão do ato administrativo de eliminação, determinando a convocação do autor para o curso de formação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 e a determinação de que o instituto AOCP promova a retificação do resultado, de forma imediata para, por consequência, reinserir o autor no certame. No mérito, requereu a confirmação da tutela recursal. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. O Edital do Concurso Público provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal estipula no item 16.11, inciso XVI, que são fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa. O item 16.12 do edital previu que será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações. No caso em exame, o agravante alegou que foi considerado inapto na investigação social devido à omissão de ocorrências policiais em seu desfavor, quais sejam, a Ocorrência Policial no 62/2015-1 (TC 123/2015 – 29a DP) e a Ocorrência Policial no 2446/2016-1 (TC 146/2016 – 29a DP), conforme documento de ID 46472738 - Pág. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que omitir informação relevante na fase de investigação social ou sindicância de vida pregressa é apta a eliminação do candidato do certame por violação as normas do edital. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. 2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) Entretanto, quanto ao pedido liminar formulado, entendo que as razões recursais ofertadas demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do agravo interposto. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo se apresentam satisfatoriamente demonstrados, que justifique a concessão da medida nesta seara de antecipação em sede de agravo de instrumento. Verifico que em relação aos fatos descritos nas ocorrências policiais no 62/2015-1 – 29a DP e 2446/2016-1 – 29a DP, cuja omissão foi motivo da não recomendação para a próxima etapa do certame, ficou consignado na certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Distrito Federal, que em consulta ao banco de dados da Polícia Civil do Distrito Federal (Sistema Proced), nada constou em desfavor do agravante (ID 46472742 - Pág. 1). Verifico, também, não ter constado registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais, conforme certidão negativa de distribuição deste Tribunal de Justiça (ID 46472745 - Pág. 1). Neste contexto, extrai-se das mencionadas certidões negativas a presunção de que não houve aplicação de qualquer sanção ao agravante quanto aos fatos descritos nas ocorrências policiais, o que, aliado ao transcurso do tempo do registro dessas, confere plausibilidade à alegação do agravante de que a omissão não foi dolosa e ocorreu em razão do esquecimento. Destaco que o STF fixou a tese no 22 que disciplina que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Com base no aludido entendimento, o e. TJDFT tem sido firme no sentido de entender ser ilegal a eliminação do candidato em fase de exame da vida pregressa em concurso público em decorrência de inquérito policial ou ação penal em curso. Assim, mediante juízo de cognição sumária passível de análise mais cautelosa ao longo da instrução processual, vislumbra-se a possibilidade de que o ato administrativo de eliminação esteja eivado de ilegalidade, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que justifica a intervenção judicial, sem que isso importe em adentrar no mérito administrativo. Neste sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão n.1126796, 07000546920188070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: JULIO ROBERTO DOS REIS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no PJe: 03/10/2018. O risco de dano grave ou de difícil reparação é evidente em face da iminência do curso de formação. Ante todo o exposto, estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para suspender os efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e determinar a sua participação nas demais fases do certame, com a convocação ao curso de formação, sem prejuízo de posterior análise exauriente nos autos de origem. Destaco que a medida ora deferida não importa em esgotamento do objeto da ação. Intimem-se. Aos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora